Tribunal: TJMT
Processo: 0006142-29.2014.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006142-29.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AMELIO AMERICO LEMKE - CPF: 224.921.609-63 (APELADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 10.574.443/0001-40 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. (APELANTE), GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 10.574.443/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– DESNECESSIDADE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante o princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da
causa debendi
é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu ingresso instruído com o título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela MASSA FALIDA DE GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA., em razão do descontentamento com a sentença de ID nº 65160493 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na Ação Monitória de Cód. nº 114728, ajuizada por AMÉLIO AMÉRICO LEMKE, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a demanda,
“convertendo de pleno direito, na fonna do artigo 702, §8°, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, os cheques de n° 850430e 11“ 850431 (fls. 12), para fins de execução do saldo devedor apresentado na inicial, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação.”
. Os honorários sucumbenciais foram fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões de ID nº 65160494 a massa falida apelante aduz, unicamente, que a
causa debendi
dos cheques não restou comprovada, sendo, portanto, necessária a demonstração da origem da dívida, que,
in casu
, é suspeita. Requer, assim, o provimento do recurso para ser reformada a sentença combatida, com a extinção do feito sem julgamento do mérito, invertendo-se o ônus de sucumbência.

O apelado, mesmo intimado não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de ID nº 66461490.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação monitória proposta pelo apelado, aduzindo que o apelante assumiu a obrigação que consiste no pagamento de uma dívida proveniente da emissão de dois cheques (nº 850430 e 850431) na data de 10.10.2013, ambos com valor de R$43.906,25 (quarenta e três mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), com vencimento de um título em 09.11.2013 e de outro título em 15.11.2013.

O recorrido informou em sua exordial que recebeu o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) como forma de pagamento parcial dos títulos, restando o débito no valor atualizado a receber de R$59.391,37 (cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos).

O Juízo
a quo
, a par dos fatos e fundamentos, julgou procedente a demanda monitória.

Em face desse
decisum
insurge-se o recorrente pretendendo que seja debatida a
causa debendi
dos títulos objeto da demanda.

Pois bem.

Destaco que o Brasil aderiu ao sistema italiano, qual seja:
“sistema de ação documental”
, assim como ocorre nos mandados de segurança.

Quando se diz que a ação é documental, quer dizer que o seu ajuizamento exige a exibição de documentos escritos sem eficácia executiva, nos termos do que estabelece o artigo 700:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada,

produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I – a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II – o valor atual da coisa reclamada;

III – o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico

perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no §2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida

quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.”.

Veja que se exige uma prova escrita sem eficácia de título executivo, que não permita a ação de execução diretamente, pois, caso contrário, o portador do título executivo não teria necessidade ou interesse em promover a ação monitória.

As ações monitórias, por sua forma híbrida e
sui generis
, com características próprias, diferentemente dos processos de conhecimento, devem ser consubstanciadas em documento escrito hábil a comprovar a relação entre os litigantes, pois, se assim não fosse, o proponente teria que ingressar com processo de conhecimento por meio de ação de cobrança.

No caso, o recorrente sustenta que os cheques que instruem a ação monitória tem origem suspeita pois foram emitidos em 10.10.2013, após o termo legal da sua falência, que se deu em 15.08.2013.

Contudo, cumpre observar que o cheque é um título de crédito que se desvincula do negócio jurídico subjacente, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e literalidade.

Em decorrência destes princípios, não se exige a declinação da origem da dívida, pois sua natureza é autônoma, ainda que tenha perdido sua natureza cambial, sendo a eventual demonstração de ilegalidade na sua origem prova que incumbe ao devedor.

Portanto, a exposição da
causa debendi
é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos ou com os documentos que a embasa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. TEMA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na ação monitória é desnecessária a demonstração da causa de emissão do título de crédito que perdeu a eficácia executiva, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 696279/PR, Agravo Regimental no Recurso Especial 2004/0141865-5, 4ª T., Rel. Min. Raul Araujo, j. 28/02/2012)

Nesse sentido já se manifestou esta e. Câmara:

“EMENTA -
AÇÃO MONITÓRIA
- NOTA FISCAL E DUPLICATA - EMBARGOS - ILEGITIMIDADE DE PARTE - DOCUMENTO EM NOME DA EMBARGANTE - NÃO ACOLHIMENTO PRETENSÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - JULGAMENTO EXTRA PEDIDO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DA AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES EXCLUÍDAS - MÉRITO - CONTRATO DE EMPREITADA - NOTAS FISCAIS EMITIDA EM NOME DO CONTRATANTE - DEMONSTRADA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO - ARTIGO 460 DO CPC - INAPLICABILIDADE -
ÔNUS DA PROVA DO RÉU - ARTIGO 333, II, DO CPC -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS AO AMPARO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE DEVEDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...]
Compete ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC. Não comprovando o alegado, resta ao devedor adimplir a obrigação.
É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, incidência afastada.(TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº. 24.646/2011 - Data de Julgamento: 24-8-2011 – Relator: Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho) - grifei”.

Assim, havendo indício de prova escrita, compete ao devedor desconstituir a pretensão do credor, o que não ocorreu na hipótese, pois este não refuta a emissão dos cheques.

Assim, concluo que, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo,
não assiste razão ao apelante.

Desta feita, a sentença atacada deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021